Tribunal: TJSP
Processo: 2036645-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE E DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – REFORMA EM RELAÇÃO AOS ATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos das pessoas físicas, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE E DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – REFORMA EM RELAÇÃO AOS ATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos das pessoas físicas, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras e conta corrente, não se limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ - É lícita a penhora sobre os direitos do devedor advindos de veículos gravados com alienação fiduciária, na forma do art. 835, inc. XIII, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2036645-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes COOP. AGRIC.
MISTA IBIRAIARAS LTDA, AQUELINO DALLA LIBERA, ADELAR TESSARO e
ADIRLAN CHIARELO, é agravado FMC DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Desembargador., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036645-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.319
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036645-92.2020
COMARCA: SÃO PAULO - 6a V.C.
AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA IBIRAIARAS LTDA. e
OUTROS
AGRAVADO: FMC DO BRASIL LTDA.
MM. JUÍZA: Lúcia Caninéo Campanhã
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO
DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS
ON LINE E DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE
REFORMA EM RELAÇÃO AOS ATIVOS DE PESSOAS
FÍSICAS A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40
salários mínimos das pessoas físicas, prevista no art. 833, X, do
CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras e
conta corrente, não se limitando à caderneta de poupança.
Precedentes do C. STJ - É lícita a penhora sobre os direitos do
devedor advindos de veículos gravados com alienação fiduciária,
na forma do art. 835, inc. XIII, do CPC/2015. Recurso
parcialmente provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos de execução de título
extrajudicial, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do
numerário bloqueado on line da conta corrente dos
coexecutados pessoas físicas, e dos direitos sobre os
veículos da cooperativa codevedora gravados com alienação
fiduciária (fls. 930/931 e 962/963, dos autos de origem).
Os agravantes, postulando a concessão de efeito
suspensivo, defendem que o valor objeto da penhora on line em
questionamento teria natureza salarial, pois a conta corrente
respectiva seria destinada à manutenção da subsistência dos
coexecutados, sendo que as mais recentes decisões do c.
Superior Tribunal de Justiça têm asserido a impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036645-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente
do valor respectivo estar depositado em conta corrente ou
aplicações financeiras. Defendem a ilegalidade da penhora de
direitos sobre bens alienados fiduciariamente, porque a
propriedade é do credor fiduciário, que ostenta sua posse
indireta (fls. 01/10).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado no
efeito devolutivo e com a intimação da agravada para
resposta.
Com a apresentação da contraminuta (fls. 16/21), o
agravo está pronto para julgamento.
É o relatório.
Respeitado o entendimento externado pelo MM. juiz
de primeiro grau de jurisdição e revendo entendimento
anteriormente aplicado na ocasião do julgamento de situações
análogas à apresentada nesse recurso de agravo de
instrumento, necessária a proteção dos numerários depositados
pelos codevedores pessoas físicas, com base nos disposto no
inciso X, do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Pese na hipótese sob julgamento a constrição de
valores tenha se dado em conta corrente, e a despeito da
discussão acerca da natureza salarial ou não da quantia
objeto da penhora ocorrida, o C. Superior Tribunal de Justiça
assentou o entendimento de que, para efeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036645-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impenhorabilidade em questão, a contabilização do limite de
quarenta salários mínimos pode levar em conta outras
aplicações financeiras que não exclusivamente a caderneta de
poupança,
admitindo-se,
inclusive,
depósitos
em
conta
corrente, hipótese dos autos.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que
a
remuneração
protegida
pela
regra
da
impenhorabilidade é a última percebida a do último
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar
o teto constitucional referente à remuneração de
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse
período, eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra
da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas
de
poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados
em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários mínimos, que o valor incida em mais de uma
aplicação financeira, desde que respeitado tal
limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(STJ, EREsp 1330567 / RS, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO,
S2
2a
Seção,
j.
10/12/2014,
DJe
19/12/2014, destacamos).
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE
1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036645-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na
sessão
realizada
em
09.03.2016,
o
regime
recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de
1973.
II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta
salários mínimos poupada alcança não somente as
aplicações em caderneta de poupança, mas também as
mantidas em fundo de investimentos, em conta-
corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
III
-
Recurso Especial improvido. (STJ. REsp
1582264/PR, Rel. Mina. REGINA HELENA COSTA, T1
Primeira Turma, j. 21/06/2016, DJe 28/06/2016)
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA
E
DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA
POUPANÇA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, de que foi extraído o presente recurso
especial, interposto em 14/10/2013 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a
possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento)
da verba remuneratória e dos valores depositados em
conta poupança, oriundos da sobra de vencimentos
recebidos pelo devedor.
3. A quantia aplicada em caderneta de poupança,
mesmo que decorrente de sobra dos vencimentos
recebidos pelo recorrente, não constitui verba de
natureza salarial, e, portanto, não está protegida
pela regra do art. 649, IV, do CPC/73; todavia,
sendo inferior ao limite de 40 (quarenta) salários
mínimos,
reveste-se
de
impenhorabilidade,
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036645-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
termos do art. 649, X, do CPC/73. Precedentes da
Segunda Seção.
4. Por se tratar a caderneta de poupança de um
investimento, ainda que de baixo risco e retorno, a
lei
definiu,
taxativamente, o teto sujeito à
garantia da impenhorabilidade, evitando, com isso,
a subversão da finalidade da regra contida no art.
649, X, do CPC/73.
5. Se o próprio legislador, no art. 649, X, do
CPC/73, estabeleceu o quanto considera razoável e
suficiente
para
assegurar
uma
vida
digna
ao
devedor, não há como relativizar o comando extraído
do mencionado dispositivo legal, para reduzir o
montante de 40 salários mínimos protegido pela lei.
6. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC,
tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir
que
se
bloqueie
parte
da
verba
remuneratória, preservando-se o suficiente para
garantir a manutenção do devedor e de sua família.
Precedentes.
7. Ausência no acórdão recorrido de elementos
concretos suficientes que permitam afastar a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente.
8.
Recurso
especial
conhecido
e
provido. (STJ, REsp 1452204/MG, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI, T3 - Terceira Turma, j. 01/12/2016, DJe
13/12/2016).
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTA
CORRENTE
BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE.
LIMITE.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS. 1. Agravo de Instrumento interposto em
17.12.2014. Recurso especial concluso ao gabinete
em 05.09.2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-se a
controvérsia a definir se o depósito de quantias
referentes a proventos de aposentadoria, em conta
corrente, retiraria a natureza alimentar da quantia
depositada. 3. Reveste-se de impenhorabilidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036645-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
quantia poupada pelo devedor até o limite de 40
salários
mínimos,
seja ela mantida em conta-
corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de
poupança
ou
outros
fundos
de
investimento.
Precedentes.
4.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido, e nessa parte, provido. (STJ, REsp
1624431/SP,
Rel.
Mina.
NANCY
ANDRIGHI,
T3
-
Terceira Turma, j. 01/12/2016, DJe 15/12/2016).
Nesse
contexto,
considerando
que
a
quantia
constrita junto à conta corrente dos coagravantes pessoas
físicas é inferior ao teto de quarenta salários mínimos
previsto no Código de Processo Civil, e não presente abuso ou
má-fé, necessário o desfazimento da constrição anteriormente
determinada.
Assim, impositiva a liberação aos devedores Ardilan
Chiarelo, Aquelino Dalla Libera e Adelar Tessaro, das
quantias respectivas de R$ 18,66, R$ 1.397,30 e R$ 55,12.
Mesma sorte, contudo, não assiste aos agravantes
quanto à penhora de veículos alienados fiduciariamente.
A penhora recaiu sobre os direitos de 12 veículos
alienados
fiduciariamente (fls.
672/680, dos autos de
origem).
A
alienação
fiduciária
transfere
o
domínio
resolúvel do bem ao credor fiduciário, que será proprietário
e possuidor indireto enquanto não quitada a obrigação
garantida.
Isso significa que se a dívida for quitada ou
purgada pelo devedor, a propriedade do bem alienado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036645-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
resolve, transferindo-se a este a propriedade, ou se a
obrigação não é paga, o credor fiduciário resolve sua
propriedade do bem, alienando-o em leilão para saldar a
dívida, devolvendo o saldo positivo ser devolvido ao devedor
fiduciário.
Em ambas as hipóteses, a penhora recai sobre o
direito do bem alienado fiduciariamente, tanto na hipótese de
a propriedade ser resolvida, quanto sobre o saldo em dinheiro
a ser devolvido ao devedor, na forma do art. 855, inc. XIII,
do Código de Processo Civil.
Portanto, a existência de alienação fiduciária
sobre um bem não impede que ele seja penhorado por dívida do
fiduciante.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
"PROCESSUAL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO
DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos
por alienação fiduciária, já que não pertencem ao
devedor-executado, que é apenas possuidor, com
responsabilidade
de
depositário,
mas
à
instituição financeira que realizou a operação de
financiamento. 2. É possível, entretanto, que a
constrição executiva recaia sobre os direitos que
o executado detém no contrato de alienação
fiduciária. Precedentes da 5a Turma. 3. O devedor
fiduciante possui expectativa do direito à futura
reversão do bem alienado, em caso de pagamento da
totalidade da divida, ou a parte do valor já
quitado, em caso de mora e excussão por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036645-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
credor, que é passível de penhora, nos termos do
art. II, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei
n.° 6.830/80), que permite a constrição de
"direitos e ações". 4. Recurso especial provido."
(STJ; 2a Turma; REsp 795635/PB - 2005/0181124-1;
rel. Min. Castro Meira; j. 07/08/2006)
“Embargos
de
Terceiro.
Bem
alienado
Fiduciariamente. Penhora sobre direitos oriundos
do contrato amparado no Decreto-Lei n° 911/69.
Possibilidade. Não se admite penhora sobre bem
alienado fiduciariamente, haja vista que este não
integra o patrimônio do devedor fiduciante.
Contudo, consoante entendimento doutrinário e
jurisprudencial predominante, permite-se que sejam constritos os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato. Nessa mesma
linha
de
pensamento,
ajustam-se
à
matéria
aquisições de bens mediante contrato de Leasing.
Agravo
retido
conhecido,
mas
improcedente.
Matéria prejudicial afastada. Apelação. Preparo
que observou as formalidades legais. Recurso
desprovido.”
(TJ-SP;
28a
Câmara
de
Direito
Privado;
rel.
Apelação
n°
9077110-15.2006.8.26.0000; Des. Julio Vidal; j.
01/03/11)
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória em fase
de cumprimento de sentença. Indeferido pedido de
penhora
de
veículo
alienado
fiduciariamente.
Reforma da decisão. Possibilidade de penhora dos
direitos aquisitivos decorrentes do contrato de
financiamento.
Recurso
provido.”
(TJ-SP;
17a
Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento
n° 991.09.055622-5; rel. Juiz Erson Oliveira; j.
24/02/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036645-92.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados das
conta corrente dos coagravantes pessoas físicas.
WALTER FONSECA
Relator